Tribunal: TJSP
Processo: 1016301-04.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016301-04.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante TRANSRAPIDO SÃO FRANCISCO, são embargados EXPRESSO
ITAMARATI S/A, VIAÇÃO COMETA S.A. e AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
2
VOTO No 696/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016301-04.2015.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: TRANSRÁPIDO SÃO FRANCISCO LTDA.
EMBARGADOS:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não
constituem via adequada para manifestação de inconformismo
com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido
pelo embargante. Acórdão que examinou todas as questões
relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de
omissão. Embargos rejeitados.
A embargante alega que o acórdão de fls. 823/830 padece de
omissão, uma vez que não tratou da necessidade de abertura de processo
administrativo sancionador para cassação da permissão administrativa. Pede o
acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão.
É O RELATÓRIO.
Se a embargante não se conforma com o decidido - eì o que se
verifica das razões de embargos -, deve manifestar seu inconformismo em sede
recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso apenas porque o entendimento
adotado não coincide com aquele da parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
3
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados
para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Tendo o acórdão examinado todas as questões relevantes,
nada mais precisa a ele ser acrescentado. E isso ocorreu no caso concreto, uma
vez que o acórdão consignou (fl. 26, grifei):
(...) A ARTESP retomou 13 linhas de ônibus rodoviárias e suburbanas
da empresa Viação São Raphael, em razão de irregularidades
apuradas, e delegou tais linhas para operação, em regime de
autorização, à autora e às corrés, em caráter emergencial e
provisório. À autora foram delegadas cinco linhas: 2731, 6037, 7020,
7022 e 7299. A delegação se apoiou em estudo da área técnica da
diretoria de procedimentos e logística da autarquia, “com base em
critérios técnico-operacionais e de regularidade” (fl. 348). O ato de
delegação por autorização tem fundamento nos arts. 17 e 24 do
Decreto no 29.913/89, revogado em 2015, e foi praticado com o fim
de preservar o interesse público no restabelecimento e manutenção
dos serviços de transporte. Ele não ostenta nenhum vício correta,
portanto, a sentença ao rejeitar o pedido de anulação do ato de
outorga.
(...) Apesar de tal informação, o relatório de ocorrência de fl. 487
indica que a autora passou a operar apenas a linha 2731, de
característica suburbana, e que as demais estavam paralisadas. A
área técnica da diretoria de procedimentos e logística da ARTESP
apurou, ainda, que a autora não estava em situação de regularidade,
e que tivera sua frota reduzida, o que afetou sua capacidade
operacional (fls. 494/497).
Por tais razões, ela foi notificada a paralisar a operação das cinco
linhas mencionadas (fls. 498/500), as quais foram, então, delegadas à
corré Expresso Itamarati (fls. 501/502). Embora os relatórios de
embarque emitidos pela Empresa Municipal de Urbanismo de São
José do Rio Preto EMURB atestem que, de dezembro de 2014 a abril
de 2015, a autora também operou a linha 7299 São José do Rio Preto-
Cardoso, ela não comprovou que estava operando normalmente as
demais linhas outorgadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
4
Também não há qualquer elemento de prova nos autos capaz de elidir
a conclusão da área técnica da ARTESP de que ela deixou de ter a
capacidade operacional necessária à operação das linhas, em razão
da redução de sua frota, e tampouco prova que foram sanadas as
demais irregularidades apontadas pela autarquia, que justificaram a
determinação de paralisação da operação pela autora (fls. 494/497).
Não
havendo,
em
consonância
com
tais
considerações,
comprovação de ilegalidade, não cabe ao Judiciário determinar à
Administração quais empresas devem operar quais linhas de
transporte de coletivo.
Em consequência, não pode subsistir a determinação, concedida
liminarmente em sede cautelar e confirmada pela sentença, para
que a autora continue a operar as linhas 2731, 6037, 7020, 7022 e
7299, a ela outorgadas em caráter emergencial e mediante
autorização pela ARTESP.
Também não pode subsistir o capitulo da sentença que “autorizou”
a autora a operar, “até que seja realizado o procedimento
licitatório”, também as linhas 7622, 7021 e 8605, outorgadas às
corrés Viação Cometa e Expresso Itamarati.
A outorga de operação de serviços públicos de transporte coletivo
intermunicipal não prescinde de avaliação e estudo técnico prévio
hábil a aferir a capacidade operacional dos interessados.
Não pode o Judiciário desbordar da função jurisdicional e usurpar
função administrativa para ditar ao Executivo a quem devam ser
concedidos os serviços públicos de transporte.
Os pedidos devem ser rejeitados, pois, em consonância como
entendimento exposto, solução diversa implicaria atribuir ao
Judiciário a gestão dos serviços públicos de transporte, em infração
ao princípio da independência e harmonia dos Poderes.
Os fundamentos transcritos demonstram que não houve a
omissão alegada. Demonstram, ademais, que a embargante na verdade pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
5
rediscutir o acórdão, o que não se admitem nesta sede.
De resto, as considerações inicialmente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE.
INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO
JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria
de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais
com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações
do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição
ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não
constituem
instrumento adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a
discussão que o embargante traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por
recurso manifestamente protelatório; havendo em conta que não se
encontra nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em
vista que não se trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de
Declaração, dos Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos
Embargos de Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra
decisões das instâncias ordinárias, entende-se por incidir a multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
6
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo
Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes
no julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022
do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o
julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o
erro material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos
Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo
ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por
meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio
eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de
rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
7
infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole
constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
8
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os
embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito ou à revisão do julgado sob outros fundamentos." (AgRg no
REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi
categórico ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos
seriam suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de
produção de prova pericial. Dessa forma, a alteração de tal
entendimento, como ora pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ,
tendo em vista a imprescindibilidade do revolvimento do material
fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016301-04.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 696-20
9
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
575.787/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no
REsp 1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no
REsp 1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões
já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o
deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Por tudo isso, os embargos são improcedentes.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR